Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. COMBUSTÍVEL INADEQUADO. POSTERIORES PROBLEMAS MECÂNICOS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 3 ORÇAMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR A SER RESSARCIDO. JUÍZO DE EQUIDADE (ART. 6o DA LEI 9.099/95). INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A ALEGAÇÃO DE TITULARIDADE DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para a condenar pagar à parte autora o valor de R$3.500,00 a título de danos materiais.

II. A questão em debate não apresenta complexidade probatória, tendo sido juntado aos autos os documentos necessários a comprovar o alegado dano no veículo e a ligação entre o dano e o abastecimento ocorrido no estabelecimento da parte ré/recorrente. Ademais a realização de perícia se mostra inócua, pois já fora realizada a troca das peças do veículo. Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência suscitada.

III. A parte autora, ora recorrida, é quem conduzia o veículo no momento do abastecimento, mostrando-se legitimada a propor a presenta ação indenizatória, independentemente da prova da propriedade, que no caso presume-se ser sua, considerando que o veículo está registrado em nome de seu cônjuge. Ainda se assim não fosse, caberia a parte recorrida responder perante o titular do domínio pelas avarias ocorridas, razão pela qual rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa.

IV. A despeito de ter alegado, em sede recursal, a ausência de documento capaz de comprovar que a parte recorrida teria realizado o pagamento dos valores dispostos na nota fiscal, o questionamento configura inovação recursal, pois não foi suscitado nem discutido no juízo de origem, razão pela o recurso não merece conhecimento nesta parte.

V. No mais, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

VI. A responsabilidade do fornecedor de serviços está delineada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Cuida-se de responsabilidade civil objetiva e, segundo o diploma legal, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Trata-se, portanto, de inversão do ônus da prova ope legis, incumbindo ao fornecedor a prova da excludente de responsabilidade.

VII. Na hipótese dos autos, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, deixando de comprovar, assim como alega, que o abastecimento com combustível indevido ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. Como prova, poderia ter acostado aos autos filmagens do momento do abastecimento ou até requerido a oitiva de testemunhas que presenciaram o momento do abastecimento ou o retorno da consumidora ao posto, o que não foi feito. Ademais, é prática comum dos frentistas questionar o consumidor acerca do combustível compatível com o veículo, o que evitaria o abastecimento indevido. Cabe ainda observar que o compartimento de abastecimento do veículo (ID 20481234) apresenta informação clara de que deve ser utilizado somente diesel s-10, não se justificando o abastecimento com gasolina. Com efeito, não demonstrada a excludente de responsabilidade, resta demonstrada a falha na prestação do serviço, ensejando a pretendida reparação material.

VIII. Embora constitua prática forense, inexiste dispositivo legal que imponha a juntada de três orçamentos para que seja determinado o valor do dano a ser indenizado. No caso, poderia a parte recorrente ter trazido aos autos outros orçamentos a fim de contrapor o valor da nota fiscal apresentada pela parte recorrida, mas não o fez, devendo assumir o ônus de sua desídia.

IX. No que tange ao valor da condenação, não basta a simples alegação de que o valor do reparo é demasiadamente elevado, cabendo a quem impugna apresentar prova de que o valor pleiteado é, efetivamente, excessivo quando comparado a serviço prestado em estabelecimento terceiro. Assim, consoante dispõe o art. 944 do Código Civil a indenização mede-se pela extensão do dano, razão pela qual teria a parte recorrida direito ao ressarcimento do total dos valores despendidos. Contudo, em que pese o frentista tenha sido desatento no momento do abastecimento, é de se destacar que o posto de gasolina não vende diesel, conforme se vê nas fotos de ID 20481269, o que leva a crer que a consumidora também agiu de forma distraída. Com efeito, em juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6.o), reputo como justa a redução pela metade da quantia a ser ressarcida, o que equivale a R$1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais).

X. Recurso conhecido em parte, preliminares rejeitadas e provido em parte para reduzir o valor da condenação para R$1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.